Tribunal: TJDFT
Processo: 0709614-34.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709614-34.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZABETE GOMES DE ANDRADE APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se a apelante para que, querendo, no prazo legal, manifeste-se sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões. Publique-se. Brasília, D.F., 29 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator